Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-66.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Restabelecimento
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
R MUNICIPAL No 56/92 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS PELO RESPECTIVO BENEFICIÁRIO ANTERIORMENTE À CELEBRAÇÃO DO NOVO MATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificar-se-á o direito à concessão do benefício previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da legislação específica que estiver em vigor na data do óbito do respectivo (Súmula no 340, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. O óbito do respectivo instituidor, na hipótese dos autos, ocorreu na vigência da Lei Complementar Municipal no 56/92. 3. Celebração do novo matrimônio da parte autora, não comunicado ao Instituto Previdenciário. 4. Má-fé, caracterizada. 5. Impossibilidade de acolhimento do pedido inicial, após a celebração do novo matrimônio, reconhecida. 6. Aplicação e inteligência do artigo 192, VII, da Lei Complementar Municipal no 56/92. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Ação julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 11. Ficam mantidos os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002199-66.2018.8.26.0577; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Restabelecimento

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

02/07/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE – EXTINÇÃO – NOVO MATRIMÔNIO DO BENEFICIÁRIO – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 192, VII, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 56/92 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE – EXTINÇÃO – NOVO MATRIMÔNIO DO BENEFICIÁRIO – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 192, VII, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 56/92 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS PELO RESPECTIVO BENEFICIÁRIO ANTERIORMENTE À CELEBRAÇÃO DO NOVO MATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificar-se-á o direito à concessão do benefício previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da legislação específica que estiver em vigor na data do óbito do respectivo (Súmula no 340, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. O óbito do respectivo instituidor, na hipótese dos autos, ocorreu na vigência da Lei Complementar Municipal no 56/92. 3. Celebração do novo matrimônio da parte autora, não comunicado ao Instituto Previdenciário. 4. Má-fé, caracterizada. 5. Impossibilidade de acolhimento do pedido inicial, após a celebração do novo matrimônio, reconhecida. 6. Aplicação e inteligência do artigo 192, VII, da Lei Complementar Municipal no 56/92. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Ação julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 11. Ficam mantidos os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002199-66.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante/apelado BENEDITO JOSÉ DOMICIANO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). João
Marcelo Moraes Ferreira, deram provimento ao recurso de apelação da parte ré e
julgaram prejudicado o recurso de apelação da parte autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25487
APELAÇÃO No 1002199-66.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APELANTES/APELADOS: Benedito José Domiciano (Justiça
Gratuita) e Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São
José dos Campos
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Laís Helena de Carvalho Scamilla
Jardim
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL BENEFÍCIO DA
PENSÃO POR MORTE
EXTINÇÃO
NOVO
MATRIMÔNIO DO BENEFICIÁRIO PRETENSÃO AO
RESTABELECIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO EM
RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO
192, VII, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No
56/92

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
INEXIGIBILIDADE
DOS
VALORES
PERCEBIDOS
PELO
RESPECTIVO
BENEFICIÁRIO ANTERIORMENTE À CELEBRAÇÃO
DO NOVO MATRIMÔNIO
IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS
DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS AUSÊNCIA DE BOA-FÉ
IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificar-se-á o direito à
concessão do benefício previdenciário da Pensão por Morte,
nos termos da legislação específica que estiver em vigor na
data do óbito do respectivo (Súmula no 340, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. O óbito
do respectivo instituidor, na hipótese dos autos, ocorreu na
vigência da Lei Complementar Municipal no 56/92. 3.
Celebração do novo matrimônio da parte autora, não
comunicado
ao
Instituto
Previdenciário.
4.
Má-fé,
caracterizada. 5. Impossibilidade de acolhimento do pedido
inicial, após a celebração do novo matrimônio, reconhecida.
6. Aplicação e inteligência do artigo 192, VII, da Lei
Complementar Municipal no 56/92. 7. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de
procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, parcialmente
reformada. 10. Ação julgada improcedente, invertido o
resultado inicial da lide. 11. Ficam mantidos os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência
originais.
12.
Recurso
de
apelação,
apresentado pela parte ré, provido. 13. Recurso de apelação,
oferecido pela parte autora, prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 178/184, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação de procedimento comum, para
reconhecer a inexigibilidade dos valores percebidos pelo respectivo
beneficiário da Pensão por Morte, anteriormente ao novo matrimônio.
Em razão da sucumbência substancial experimentada, a parte autora foi
condenada, exclusivamente, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no valor correspondente a
10% sobre o montante atribuído à causa, observados os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Ambas as partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
síntese, o seguinte: a) inconstitucionalidade do artigo 192, VII, da Lei
Complementar Municipal no 56/92; b) comprovação da necessidade do
benefício da Pensão por Morte; c) inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
A parte ré, por sua vez, nas razões de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
sustentou, em resumo, o seguinte: a) exigibilidade dos valores recebidos
indevidamente, a título de Pensão por Morte; b) inaplicabilidade do
artigo 189 da Lei Complementar Municipal no 56/92; c) comprovação da
má-fé no recebimento do benefício previdenciário, após o novo
matrimônio.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo o da parte autora e, isento o da ré, foram recebidos nos regulares
efeitos e respondidos.
Por fim, a parte autora manifestou-se a fls. 220
contrariamente ao julgamento do recurso de apelação, por meio do
sistema virtual.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro de Grau de Jurisdição.
Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de consequência, o
recurso de apelação, oferecido pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) restabelecimento do benefício previdenciário
da Pensão por Morte, ante a inconstitucionalidade do artigo 192, VII, da
Lei Complementar Municipal no 56/92; b) reconhecimento da
inexigibilidade dos valores percebidos pelo respectivo beneficiário da
Pensão por Morte, anteriormente ao novo matrimônio; c) recebimento
das diferenças pecuniárias, a partir de julho de 2.017, até o efetivo
restabelecimento.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. Verificar-se-á o direito à concessão do
benefício previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da legislação
específica que estiver em vigor na data do óbito do respectivo
instituidor.
Aliás, a Súmula no 340, da jurisprudência dominante
e reiterada do C. STJ dispõe o seguinte: “A lei aplicável à concessão de
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado.”
Entretanto, o artigo 192, VII, da Lei Complementar
Municipal no 56/92, vigente à época do óbito do respectivo instituidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
prevê a extinção do referido benefício previdenciário da Pensão por
Morte, em razão de matrimônio, como se vê: “Artigo 192: Acarreta a
perda da qualidade de beneficiário: (...) VII o seu casamento.”
De outra parte, é fato incontroverso nos autos que a
parte autora não comunicou o novo matrimônio ao Instituto
Previdenciário, celebrado há mais de 10 anos. E, tal situação exclui, por
óbvio, a respectiva boa-fé, sendo irrelevante, a alegada exigência
religiosa (Adventista).
Além disso, não há falar na inconstitucionalidade do
dispositivo legal acima mencionado. Afinal, o benefício previdenciário,
no caso concreto, não foi concedido em decorrência de eventual
incapacidade ou invalidez do respectivo dependente, que deveria
perdurar mesmo após a realização de novo matrimônio.
É certo que a indicação do cônjuge supérstite como
beneficiário obrigatório do servidor público falecido tem por objetivo
assegurar a respectiva manutenção e sobrevivência. Porém, a formação
de novo núcleo familiar autoriza, por via de consequência, a extinção do
benefício previdenciário, tendo em vista que a situação anterior, vigente
à época da instituição, não mais prevalece.
Confira-se, por oportuno, o trecho significativo da r.
sentença ora impugnada, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“Não há que se falar em inconstitucionalidade, por
afirmada ausência de previsão constitucional a
respeito da extinção do benefício, sabido que a Magna
Carta traça normas gerais, sendo da competência
estadual e/ou municipal a disciplina casuística. Além
disso,
insta
destacar
que
não
há
vedação
constitucional à extinção em razão do matrimônio.”
(fls. 181)
Daí porque, é impossível vislumbrar a ocorrência de
violação aos princípios constitucionais inicialmente mencionados pela
parte autora (dignidade da pessoa humana, liberdade religiosa;
proteção à família; proteção ao idoso).
Por outro lado, não há demonstração da presença de
qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo, objeto da
lide (suspensão do benefício previdenciário e eventual exigência
tendente à devolução dos valores percebidos indevidamente), passíveis
de reconhecimento e correção.
Com efeito. A solução da controvérsia, ao contrário
do pretendido, está restrita e limitada à expressa vedação legal no
sentido do adimplemento do benefício de Pensão por Morte, em favor do
cônjuge sobrevivente, após a celebração de novo matrimônio.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS A
TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE. MÁ FÉ.
POSSIBILIDADE. Ação de rito ordinário. Cessação
de pensão por morte. Extinção de benefício ante a
perda da qualidade de dependente em razão de união
estável. LE no 452/74 que elenca como beneficiárias
filhas solteiras, mas prevê extinção do direito com o
casamento a que se equipara a união estável. União
estável posterior ao óbito do militar reconhecida por
processo administrativo e não infirmada pela ré.
Repetição dos valores. Possibilidade. Irrepetibilidade
de valores previdenciários que só pode ser afastada
em razão de demonstração de má fé. Afastada a
presunção de boa fé da apelante. Omissão dolosa da
união estável nos recadastramentos. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
de
apelação
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1009884-22.2018.8.26.0223;
Rel. 0 Des. Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito
Público; j. 17.3.14)
“BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Pensão por morte
de servidor público municipal. Extinção do benefício
após recadastramento em que se constatou a formação
de união estável da beneficiária. Fato incontroverso.
Situação
constitucionalmente
equiparada
ao
casamento. Improcedência corretamente declarada.
Sentença mantida. Apelo desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1027074-72.2018.8.26.0554;
Rel. o Des. Bandeira Lins; 8a Câmara de Direito
Público; j. 31.7.19)
“AÇÃO DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE
CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXTINÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS
RECEBIDAS
INDEVIDAMENTE
União estável equiparada a
casamento para fins de extinção do benefício da
pensão por morte Conjunto probatório dos autos que
demonstra
a
existência
da
união
estável
da
beneficiária com terceiro, devendo ser extinto, em
razão desse fato, o benefício de pensão por morte de
seu genitor (policial militar) Inteligência do art. 8o,
III, c.c. art. 19, inc. II, ambos da Lei Estadual no
452/1974 Jurisprudência desta Corte Restituição
das parcelas indevidamente recebidas pela ré

Correta aplicação do termo inicial da correção
monetária e dos juros moratórios na r. sentença
Índices de juros moratórios e de correção monetária
que se aplicam consoante a decisão do E. STF no
Tema 810 Matéria de ordem pública cognoscível de
ofício
Inocorrência de 'reformatio in pejus'

Sentença condenatória ilíquida Fixação da verba
honorária
quando
da
liquidação
do
julgado,
considerando-se a majoração decorrente da atuação
em grau recursal
Recursos desprovidos, com
observação.”
(TJSP; Apelação Cível no 1031339-39.2016.8.26.0053;
Rel. o Des. Carlos von Adamek; 2a Câmara de Direito
Público; j. 17.9.18)
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação. Ficam mantidos os demais encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais,
remunerando com dignidade, moderação e razoabilidade, o profissional
que participou da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO, por via de consequência, o
recurso de apelação, oferecido pela parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator